Tribunal: STF
Processo: RE 1346585
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Regimental interposto pela UNIÃO em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário interposto por JORGE ALBERTO LUSCKE PORTELLA E OUTROS, para aplicar o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810.



    No Agravo, a UNIÃO requer a devolução dos autos ao Tribunal de origem para se aguardar o julgamento do Tema 1170 da repercussão geral, visto que “o apelo extremo objetiva discutir a validade dos critérios de atualização monetária e incidência de juros de mora fixados pelo título judicial” (Vol. 178, fl. 2).



    É o relatório. Decido. 



     



    Assiste razão à recorrente.



    No voto condutor do acórdão recorrido, o relator consignou que (Vol. 44, fl. 1):



    “Inicialmente, passo ao exame da execução de saldo remanescente relativo à diferença de atualização monetária de valor já requisitado e pago, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF no julgamento da ADI nº 4357 (Evento 57 - PET1, dos autos originários). 



    Nesse aspecto, registro que se trata de situação já consolidada pelo decurso do tempo, sendo que o pagamento foi efetivado de acordo com a legislação em vigor até então. 



    Logo, tratando-se de pretensão que se volta para a atribuição de efeitos ex tunc ao julgamento de inconstitucionalidade da ADI nº 4357 e que ainda não houve decisão quanto à modulação dos efeitos, é inviável o prosseguimento da execução pautada unicamente na declaração de inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária para atualização dos precatórios/RPV”.



    Quanto a esta específica controvérsia, em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente